Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE RECURSO. INOVAÇÃO DE TESE. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. MÉRITO. REAJUSTE CONTRATUAL. ACORDO TÁCITO. SUPRESSIO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. MULTA DO § 8o DO ART. 334 DO CPC. AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando parte da tese recursal não foi suscitada pelos demandantes e nem apreciada na sentença, tem-se caracterizada a inovação recursal, o que impõe, neste ponto, o exercício do juízo negativo de admissibilidade.

2. O pagamento parcial do débito feito pós-citação importa reconhecimento da procedência do pedido, e não perda superveniente do interesse de agir.

3. O conjunto probatório revelou que o reajuste anual do valor do aluguel foi feito de acordo com o índice previsto no contrato e seguindo os parâmetros legais, de modo que o pagamento feito com base no valor desatualizado não exime o devedor do pagamento da diferença.

4. Demonstrada a atitude ativa da locadora em exercer o seu direito, insustentável a tese de incidência do instituto da supressio com o intuito de afastar o reajuste aplicado ao contrato no ano de 2019.

5. Não se exige o comparecimento da parte à audiência de conciliação na forma exclusivamente pessoal, admite-se que os litigantes estejam representados por mandatários, mediante procuração com poderes para transigir.

6. Incabível a aplicação da multa do art. 334 do CPC, uma vez que a autora estava devidamente representada por sua advogada na audiência de conciliação.

7. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.